Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-30.2021.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014376-30.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.655.181-92 (APELANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reconhecimento de tráfico privilegiado. Falta de interesse recursal. Manutenção da pena de multa. Restituição de bem apreendido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Gabriel Henrique Santos da Cruz contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia a redução da pena com base no § 4º do mesmo artigo, a isenção ou redução da multa penal e a restituição de escapulário de ouro apreendido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal em face de sentença que já aplicou o redutor do tráfico privilegiado no grau máximo; (ii) avaliar a possibilidade de isenção, redução ou parcelamento da pena de multa imposta; (iii) determinar se o escapulário de ouro apreendido deve ser restituído ao apelante por ausência de relação com o delito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste interesse recursal quanto à dosimetria da pena, pois a sentença reconheceu integralmente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

4. A pena de multa constitui sanção penal obrigatória, sendo insuscetível de isenção ou supressão, ainda que o condenado goze de assistência judiciária gratuita. Eventual parcelamento deve ser requerido ao juízo da execução penal.

5. O escapulário de ouro apreendido não se relaciona com o crime e configura bem de uso pessoal do réu. Não havendo demonstração de origem ilícita ou de vinculação com a infração penal, deve ser restituído, nos termos do art. 120 do CPP.

IV. Dispositivo.

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Inexiste interesse recursal quanto à aplicação do redutor do tráfico privilegiado quando a sentença já concede a redução no grau máximo legal. 2. A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo eventual parcelamento matéria a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal. 3. A restituição de bem apreendido é cabível quando ausente prova de sua vinculação com o crime imputado ao acusado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 58 e 49; CPP, arts. 120 e 617; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000735-68.2021.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela defesa de Gabriel, contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1014376-30.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a manutenção da dosimetria da pena, com a redução de 2/3, com base no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Postula, ainda, a isenção ou redução da pena de multa ao mínimo legal, ou, alternativamente, seu parcelamento em até 60 meses. Por fim, requer a restituição de escapulário de ouro apreendido, sob o argumento de que o objeto é de uso pessoal e não guarda relação com o delito (Id 271210009).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 271210019).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, apenas para determinar a restituição da corrente cor dourada apreendida, considerando a ausência de comprovação de sua origem ilícita (Id 272357874).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada mostra-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta pela defesa de Gabriel, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1014376-30.2021.8.11.0042.

Ressai da peça acusatória – Id 271209953:

No dia 21 de setembro de 2021, por volta das 18h30min, na rua Macauã, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GABRIEL HENRIQUE SANTOS DA CRUZ foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a GUPM do graduado de Cavalaria, ao realizar patrulhamento no bairro Pedregal, visualizou na arquibancada de um campo o ora denunciado, fazendo a entrega de algo para outro indivíduo, que foragiu do local ao avistar a equipe, sendo que os agentes não lograram êxito em localizá-lo, sendo possível somente a abordagem do denunciado.

Procedida a revista pessoal, foram encontradas com o denunciado 06 (seis) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Indagado pelos policiais no momento da revista, o denunciado admitiu que estava vendendo entorpecentes no local e que o dinheiro apreendido era proveniente da comercialização ilícita, dizendo que recebeu a droga de um indivíduo, sobre o qual não soube passar informações, e que receberia uma quantia pela venda.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.79329-01, acostado às fls. 13/17-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 06 (seis) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos individualmente em película plástica transparente, tipo “filme”, com massa de 55,90 g (cinquenta e cinco gramas e noventa centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA).

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa

I - Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A defesa requer que seja mantida a dosimetria da pena no sentido da diminuição em 2/3 da pena base, considerando a correta aplicação da fração máxima de redução do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O pleito, neste ponto, carece de interesse recursal.

A magistrada de primeira instância aplicou a pena privativa de liberdade no mínimo legal e reconheceu integralmente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aplicando-a no grau máximo de redução.

A dosimetria estabeleceu a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, manteve a pena inalterada ante a ausência de agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, foi aplicada integralmente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a reprimenda em dois terços.

Desse modo, a dosimetria da pena procedida pelo juízo singular foi plenamente favorável ao apelante, aplicando a redução no patamar máximo pleiteado pela própria defesa em suas razões recursais.

Nesse contexto, inexiste interesse recursal, uma vez que o recorrente pleiteia exatamente o que já lhe foi concedido na sentença condenatória.

O interesse recursal pressupõe a existência de gravame decorrente da decisão impugnada, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Além disso, tratando-se de recurso interposto pela própria defesa contra sentença que aplicou a pena no patamar mínimo legal e reconheceu integralmente a causa de diminuição requerida, torna-se evidente a ausência de interesse recursal. O apelante obteve, no tocante à dosimetria da pena, o resultado mais favorável possível, inexistindo margem para reforma da sentença, nos termos do art. 617 do CPP.

Portanto, não conheço do recurso neste ponto, por carência de interesse recursal.

II – Quanto à pena de multa.

A defesa requer a isenção da multa aplicada ou sua redução ao mínimo legal, sob o argumento de hipossuficiência do apelante. Subsidiariamente, pleiteou pelo parcelamento.

O pleito não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de tráfico de drogas, o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 estabelece a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa e parcelamento, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

III – Quanto à restituição de bem apreendido.

A defesa requer a restituição do escapulário de ouro apreendido com o apelante, alegando que não tem qualquer relação com o delito imputado.

O pleito merece acolhimento.

Conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal, bens apreendidos que não forem produto ou instrumento do crime devem ser restituídos ao legítimo proprietário:

Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Na espécie, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o escapulário de ouro, apreendido no Id. 271209934, tenha relação com a prática delitiva ou que seja produto ou instrumento do crime de tráfico de drogas. O objeto caracteriza-se como bem pessoal do apelante, de uso corriqueiro, sem demonstração de vinculação com a atividade criminosa.

Nesse sentido:

Não obstante tenha sido decretada na sentença a pena de perdimento do aparelho celular, de dois anéis e de uma corrente da apelante, o juízo sentenciante não expôs, e tampouco se extrai da análise dos autos, em que medida tais objetos guardam relação com a prática do crime de narcotráfico, ao passo que a recorrente, por seu turno, trouxe à baila documentos que atestam a sua propriedade sobre os bens, cujo interesse à persecução penal não mais subsiste, podendo assim ser restituídos, haja vista que a sua apreensão na residência onde foram localizadas as drogas, por si sós, não levam ipso facto a concluir pela sua origem ilícita, inexistindo assim fundamento para o decreto expropriatório.
(N.U 1000735-68.2021.8.11.0011, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022)

Assim, determino a restituição do escapulário de ouro apreendido ao apelante, por não constituir produto ou instrumento do crime.

Ante o exposto,
em

consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço parcialmente
o recurso de apelação, a fim de determinar a restituição do escapulário de ouro ao apelante.

Por outro lado, a sentença condenatória permanece inalterada quanto aos demais itens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025